Tribunal: STF
Processo: ARE 1446590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. IPVA. EXERCÍCIO DE 2012. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRLV DOS ANOS POSTERIORES EMITIDOS SEM QUALQUER RESSALVA A RESPEITO DE DÉBITOS PENDENTES. COBRANÇA INDEVIDA. BITRIBUTAÇÃO. 



    Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade ou não de a editilidade cobrar o IPVA referente ao exercício de 2012. Incidência dos artigos 124, VIII e 128, ambos do CTB. Desta feita, embora não haja comprovação nos autos sobre a data de aquisição da propriedade do veículo, o fato do DETRAN/RJ ter emitido regularmente o Certificado de Registro de Veículo em nome do apelado, presume-se a inexistência de débitos tributários pretéritos, diante do que dispões o art. 128 do CTN. Neste conjunto de ideias, indevida a cobrança do crédito pelo apelante, sob o risco de se configurar a cobrança em duplicidade, configurando-se o instituto chamado dabitributação, fato vedado constitucionalmente. Precedentes desse TJRJ, incluindo da presente Câmara. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, consoante ao que determina o artigo 155, III, da Constituição de República, renovando-se anualmente, sendo, pois, condição imprescindível que o sujeito passivo da obrigação tributária seja o proprietário do bem no ano em que se está cobrando o tributo.



    Sobre a obrigação de pagamento do tributo pelo proprietário residente neste Estado, dispõe o art. 1º, parágrafo único, IV, ´b´, da Lei Estadual nº 2.877/97:



    Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro.Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador:



    I - em 1º de janeiro de cada exercício ou quando o veículo for encontrado no território do Estado do Rio de Janeiro sem o comprovante do pagamento do imposto objeto desta Lei;



    II - na data de sua primeira aquisição por consumidor final, no caso de veículo novo;



    III - na data do desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo novo ou usado importado do exterior pelo consumidor final;



    IV - no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchida as seguintes condições:



    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito este Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição;



    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.



    Com efeito, observa-se da leitura do dispositivo que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro, considerando a ocorrência em 1º de janeiro do exercício subsequente ao registro da transferência no DETRAN, desde que comprovada a quitação do imposto no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.



    Consigne-se que, a partir da transmissão da propriedade, adquire-se a qualidade de sujeito passivo tributário do IPVA. No entanto, há de se observar a necessidade de provas que indiquem a efetiva transmissão do bem.



    Por outro lado, para que haja a transferência da propriedade do veículo é necessária a prévia quitação de todos os direitos a ele relacionados, como preceitua os artigos 124, VIII e 128, ambos do CTB. Confira-se:



    Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:(...)VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;



    Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.



    No caso em comento, verifica-se que a autora colacionou a fls. 14 e 15 (índex 000001) os Certificados de Registro de Veículo dos anos de 2014 e 2015 emitidos em seu nome, com a informação de IPVA pago. 



    Destaque-se que o DETRAN/RJ informa que o referido veículo foi transferido para esse Estado em 14/03/2014, quando realizado o serviço de transferência de jurisdição, vindo do Estado de São Paulo (SP). (fls. 45)



    Constata-se, ademais, que a autora não possuía qualquer relação com o veículo durante o exercício cobrado.



    Desta feita, embora não haja comprovação nos autos sobre a data de aquisição do veículo, o fato de o DETRAN/RJ ter emitido regularmente o Certificado de Registro de Veículo em nome da apelada, por dois exercícios seguidos, faz presumir a inexistência de débitos tributários pretéritos, diante do que dispõe o artigo 128 do CTN.



    Neste conjunto de ideias, indevida a cobrança do crédito pelo apelante, sob o risco de se configurar a cobrança em duplicidade, configurandose o instituto chamado da bitributação, fato vedado constitucionalmente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente